Tribunal: STF
Processo: HC 184075
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.087/MG. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que as decisões das instâncias de origem “não abordaram as diretrizes previstas no art. 312 do CPP, sendo totalmente desprovidas de fundamentação”. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “substituir o cárcere por medidas cautelares”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância à informação de que o paciente é reincidente e aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem no sentido de que “a concessão da liberdade do réu […] poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente, em razão da grande probabilidade do mesmo, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de drogas e para a disseminação de diversos outros delitos daí advindos”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator